Tribunal: TJDFT
Processo: 0739938-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739938-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SP HOSPITALAR LTDA - EPP EMBARGADO: AUDITOR DE SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo agravante no ID 36298081. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator